Tribunal: TJDFT
Processo: 0712748-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712748-93.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: CARLA ANDREA LEONCY BEZERRA DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, D.F., 5 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator